Tribunal: TJMT
Processo: 1060443-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060443-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUDSON JOHNSON MARTINHO - CPF: 220.507.872-00 (APELADO), ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - CPF: 041.696.799-03 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXAS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e exibição de documentos, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua limitação à média de mercado, a restituição simples dos valores pagos a maior, bem como a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial e oral; (iii) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (iv) definir os efeitos jurídicos da abusividade reconhecida, quanto à limitação dos juros, repetição do indébito, descaracterização da mora e compensação de valores.

III. Razões de decidir

3.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso expõe, de forma clara, a pretensão de reforma da sentença e os fundamentos jurídicos que sustentam a insurgência.

4.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário da prova, reconhece a suficiência do acervo documental para a formação de seu convencimento, sendo legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias.

5.

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

6.

A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza caracteriza abusividade, especialmente quando ultrapassa múltiplos expressivos do índice médio.

7.

A ausência de exibição integral dos contratos, apesar de determinação judicial e inversão do ônus da prova, autoriza a aplicação das consequências previstas no art. 400 do CPC, reforçando a conclusão acerca da abusividade dos encargos.

8.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

9.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo admissível a compensação de valores.

10.

A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual enseja a descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para autorizar a compensação de valores, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso expõe fundamentos suficientes à compreensão da pretensão recursal. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental é suficiente à solução da controvérsia. 3. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, devendo ser limitada a esse índice. 4. Reconhecida a abusividade no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, sendo cabível a repetição simples do indébito, com possibilidade de compensação de valores.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos”

ajuizada por
Neudson Johnson Martinho
em face da ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 320550425), nos termos:

“Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que prevê a incidência de taxa de juros remuneratórios nos contratos não apresentados pela requerida 50610018122, 50610016898, 95010059204, 41330013553, 41330011764, 41330010451, 60100097490, 60100082231, 60100070904, 60100057107, 60100046261, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, conforme a modalidade de cada operação:

a) Para os contratos de empréstimo pessoal não consignado (série 20742 do BACEN), a taxa média de mercado correspondente à época da contratação;

b) Para os contratos oriundos de renegociação de dívida, a taxa média de mercado prevista pelo BACEN na modalidade Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas (série 20743 do BACEN).

CONDENAR a requerida à restituição simples dos valores pagos a maior nos contratos não apresentados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

DECLARAR a descaracterização da mora do devedor em relação aos contratos não apresentados pela requerida.

Manter as taxas de juros remuneratórios em relação aos contratos apresentados pela requerida, por não ter sido demonstrada a abusividade alegada, quanto aos contratos de id no
050610043044
- id no 203034754,
0506610004291
- id no 203034757,
010420500561
– id no 203034760,
0506100374454
– id no 203034763,
050610030279
– id no 203034766,
050610026995
– id no 203034769, id no
050610024594
– id no 203034769 e
050610019184
– id no 203034775.

Considerando a sucumbência recíproca, custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Em suas alegações recursais (ID. 320550433), a apelante
Crefisa S.A.
, suscita preliminar de nulidade da sentença, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo
a quo
não deferiu a produção de prova requerida de prova pericial socioeconômica.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que não se pode utilizar a taxa média de juros divulgada pelo banco central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

Defende a legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato celebrado livremente pelas partes, e relação direta com o risco envolvido na operação. Que inexiste qualquer falha na prestação de serviço.

Aduz que a sentença contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça ao considerar abusivas as taxas de juros praticadas, argumentando que a instituição financeira atua em “nicho de mercado de alto risco”, o que justificaria a cobrança de taxas superiores à média.

Subsidiariamente, manifesta pretensão de compensar o valor creditado ao eventualmente condenado.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 320550442), suscita a apelada preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de desídia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de improcedência a ação revisional.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova por perícia técnica (Prova Socioeconômica e oitiva da parte autora), a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes os pedidos da
Ação Revisional
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise revisional da cobrança de parcelas, com a incidência de encargos contratuais oriundos de negócio jurídico firmado entre as partes.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou corretamente as razões de fato e de direito pertinentes, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados à operação, tendo sido oportunizado à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de provas pericial, que se mostra desnecessária.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica ou outra, a comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos, ou, no dever de apresenta-los não o faz, são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

Nesse sentido, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo a parte indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida, poderia contribuir para a elucidação dos fatos e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Assim, não tendo a apelante explicado concretamente de que forma a prova suprimida poderia reverter a compreensão do juízo acerca do pedido e da causa de pedir, descabe falar-se em cerceamento de defesa.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Com isso, rejeito a prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos movida por
Neudson Johnson Martinho
em desfavor de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Alega o autor em síntese, que celebrou formalizou diversos contratos de empréstimo pessoal com a requerida, totalizando 19 (dezenove) contratos, os quais não foram fornecidos no ato da contratação.

Afirmou que notificou a requerida para o fornecimento dos contratos, porém sem êxito.

Sustenta que os juros aplicados nos contratos são abusivos (982% a.a.), em contraponto a média BACEN de 91,76% a.a., razão pela qual requer a revisão dos juros à taxa média de mercado (BACEN), com a consequente repetição de indébito de forma simples.

Pugna, dessarte, pela exibição dos contratos e a sua revisão, a limitar os juros à taxa média de mercado, com a consequente repetição do indébito dos valores pagos a maior e a descaracterização da mora.

A instituição financeira requerida contestou a inicial, defendendo a legalidade das taxas praticadas, e que atua em nicho específico de mercado, com clientes de alto risco, o que justificaria as taxas aplicadas. Aduz que a taxa média divulgada pelo BACEN não seria parâmetro adequado para aferição de abusividade.

O juízo do feito determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a parte requerida apresentasse o contrato firmado entre as partes. Contudo, a parte requerida deixou de apresentar o contrato.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, entendendo que as taxas de juros praticadas em parte dos contratos, destoavam significativamente da média de mercado e que restou configurada abusividade capaz de justificar a revisão contratual. Determinou a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado para operação. Condenou a parte a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente, além de descaracterizar a mora.

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença reafirmando a regular e legal cobrança dos juros remuneratórios dos contratos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do pacta sunt servanda, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1o, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, em análise os contratos de empréstimo pessoal não consignado de número 50610043044, 50610043291, 10420500561, 50610037454, 50610030279, 50610026995, 50610024594, 50610019184, 50610018122, 50610016898, 95010059204, 41330013553, 41330011764, 41330010451, 60100097490, 60100082231, 60100070904, 60100057107, 60100046261, cuja a estipulação da taxa de juros remuneratórios alcançam o percentual de 982% ao ano;

Intimada a apresentar os contratos, a instituição financeira requerida, ora apelante deixou de atender o comando judicial, omitindo informação de suma importância a sua defesa a exibição dos contratos de no 50610018122, 50610016898, 95010059204, 41330013553, 41330011764, 41330010451, 60100097490, 60100082231, 60100070904, 60100057107, 60100046261.

Inobstante o descumprimento judicial a exibição dos contratos em sua plenitude (com aplicação dos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil), verifica-se que a taxa de juros remuneratórios, ora arguidas pelo autor, foram fixadas em patamar significativamente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operação similar à época.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), a título de demonstração da abusividade, nos meses de agosto/15, março/16, agosto/16, abril/17, janeiro/18, agosto/19 e fevereiro/20 ou seja, nas datas da realização das avenças, a
Taxa Média de Mercado dos juros para a operação (– pessoa física - crédito pessoal não consignado) mencionada era, respectivamente, de: 119,85% a.a, 126,20% a.a, 132,16% a.a, 129,16% a.a, 122,58% a.a, 116,60% a.a, e 106,56% a.a:

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratada ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa ao respectivo índice estabelecido pelo Banco Central para a operação.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais." (N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Nestes termos,
considerando que foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
escorreita a sentença recorrida quanto a declaração da descaracterização da mora e seus efeitos
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Em razão da cobrança indevida das parcelas dos contratos, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples, autorizando a compensação de valores.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença, a tão somente permitir a compensação de valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026